Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708802-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE LUIZA DA SILVA AGRAVADO: ALBERTH GODINHO DE CARVALHO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, A.L.D.S pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas devidas. Em suas razões, a agravante aduz que restou comprovado nos autos que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos do art. 98, do CPC. Alega que, apesar de ser servidora pública arca com os custos da criação do filho menor, incluindo gastos com o pagamento de coparticipação no plano de saúde, creche no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), além dos gastos extraordinários com medicação, material escolar, e lazer. Alega que possui empréstimos descontados em sua folha de pagamento. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Acrescente-se que, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves1, a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Na hipótese vertente, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, as provas dos autos afastam, em princípio, a presunção aventada pela parte autora, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcar com as despesas processuais. Isso porque, conforme documento de ID no 182331041, dos autos principais, a agravante é funcionária pública do GDF, percebendo remuneração bruta no valor de R$ 7.995,09 (sete mil e novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos). Note-se, ainda, que o fato de ter obtido empréstimos consignados desserve, per se, a justificar a concessão da benesse em tela, até porque foram voluntariamente contraídos. Logo, a despeito das alegações da agravante, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando a parte ré, já integrada à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator